Tribunal: STJ
Processo: 0025439-71.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842685 - RJ (2025/0023702-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREGINALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282
/STF.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 538fa3f6-c458-4828-a30d-7207ef23ecd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842685 - RJ (2025/0023702-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREGINALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido nem
sequer suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282
/STF.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CREGINALDO ROSA DE SOUZA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. VAZAMENTO NO CANAL DE SÃO FRANCISCO. ALEGAÇÃO
DE DANO AMBIENTAL, COM PREJUÍZO À ATIVIDADE PESQUEIRA
DESENVOLVIDA PELO AUTOR. DECISÃO SANEADORA INDEFERINDO O
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. - Entendimento firmado
pelo STJ, em julgamento do Resp 1354536/SE, pelo rito dos recursos
repetitivos, no sentido de que, para demonstração da legitimidade para
vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca
na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao
benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a
outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado
acerca do exercício dessa atividade. - A comprovação da aludida condição,
Documento eletrônico VDA48206441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 7922355a-1758-4f51-843f-b0d77db9baec

na esteira do entendimento do STJ deve ocorrer com o registro de pescador
profissional e a habilitação do seguro-desemprego, somados a outros
elementos probatórios que permitam ao julgador o convencimento acerca do
exercício da referida atividade. - Demais disso, o acervo probatório ainda a
ser produzido será oportunamente analisado pelo magistrado quando da
prolação da sentença, sendo despicienda a postulada inversão diante da
tese fixada. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (e-STJ fl. 433).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 470/476).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional, visto que o Tribunal de origem foi omisso
ao não analisar a necessária concessão da inversão do ônus da prova, eis que se trata
de danos ambientais e o reconhecimento da condição de pescador;
(2) artigos 3o, 4o e 14 da Lei no 6.938/1981 - sustentando que a
responsabilidade civil por dano ambiental independe de culpa, devendo-se aplicar a
teoria do risco integral, e
(3) artigos 6o, VIII, e 17, do Código de Defesa do Consumidor e 357, III, e
373, § 1o, do CPC - afirmando que se deve aplicada a inversão do ônus da prova,
considerando que está configurada a sua hipossuficiência técnica, científica e
financeira.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 513/527), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça entendeu que o acervo probatório para
comprovação da condição de pescador ainda será produzido e será oportunamente
analisado pelo magistrado quando da prolação da sentença, "sendo despicienda a
(e-STJ fl. 439).
postulada inversão diante da tese fixada"
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48206441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 7922355a-1758-4f51-843f-b0d77db9baec

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8
/2021, DJe 16/8/2021).
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 -
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023 - grifou-se)

No que tange aos artigos 3o, 4o e 14 da Lei no 6.938/1981, verifica-se que
as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial
não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito,
e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12
/2020 - grifou-se)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
Documento eletrônico VDA48206441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 7922355a-1758-4f51-843f-b0d77db9baec

ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe 10/11/2017 - grifou-se)

No mais, consta no acórdão recorrido o seguinte:

"(...)
Em sendo assim, a comprovação da aludida condição, na esteira
do entendimento do STJ deve ocorrer com o registro de pescador profissional
e a habilitação do seguro-desemprego, somados a outros elementos
probatórios que permitam ao julgador o convencimento acerca do exercício da
referida atividade.
Demais disso, o acervo probatório ainda a ser produzido será
oportunamente analisado pelo magistrado quando da prolação da sentença,
sendo despicienda a postulada inversão diante da tese fixada.
(...)" (e-STJ fl. 439).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 - grifou-se).

Ademais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos
do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS
NoS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas
regra dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.
Documento eletrônico VDA48206441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 7922355a-1758-4f51-843f-b0d77db9baec

2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284
/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.130.305/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023)

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LIMITAÇÃO DO
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284
/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.008.429/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:04
Código de Controle do Documento: 7922355a-1758-4f51-843f-b0d77db9baec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.685 / RJ
Número Registro: 2025/0023702-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254397120248190000 202424512444 254397120248190000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREGINALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 38bf877f-be82-4969-ba37-b373eb536841

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:00
Código de Controle do Documento: 38bf877f-be82-4969-ba37-b373eb536841